Tribunal: STF
Processo: ARE 1546849
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Genivaldo do Nascimento Monteiro, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DEFENSIVA DE RISCO DE ENCARCERAMENTO POR MAIS TEMPO DO QUE A PENA FIXADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No tocante à tese defensiva de que o regime inicial aberto para cumprimento da pena deveria ser adotado, diante do risco de o agravante ficar preso por mais tempo do que o fixado na sentença, porquanto ele teria direito à progressão de regime depois de 8 dias de cárcere e o procedimento judicial de deferimento da progressão seria moroso, o agravo regimental não merece ser conhecido por configurar indevida inovação recursal. 



    2. Quanto à pretensão recursal de fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta, o Tribunal de Justiça –TJ manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta na sentença (4 meses e 2 dias de detenção) em virtude da circunstância judicial desfavorável dos antecedentes criminais. Com efeito, ainda que a pena privativa de liberdade seja de detenção e o agravante não seja reincidente, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes justifica a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. ”



    Nas razões do extraordinário, sustenta-se a ocorrência de violação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal nos seguintes termos: 



    “O reclamo extraordinário é o último recurso necessário cabível à espécie, já que o Col. Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese de ofensa aos princípios da legalidade e individualização da pena, não restando alternativa senão a insurgência por intermédio do extraordinário, já que não estamos tratando de ofensa à legislação infraconstitucional, contudo de ofensa direta à própria Constituição. Fato jurídico que supera o verbete da Súmula 281 deste Col. Supremo Tribunal Federal.



    A questão federal está intrinsecamente ligada à interpretação do art. 5º, inc. XLVI, “a”, da CRFB/1988, frisa-se, com observância do princípio da proporcionalidade, uma vez que a jurisprudência e a doutrina convalidam a aplicabilidade do precitado princípio, mormente quando se tratar de medida estatal que envolve direitos da criança e do adolescente, da dignidade da pessoa humana, da ressocialização do indivíduo, da economia e eficiência nas ações do Estado, da vedação constitucional ao excesso na execução da pena. Ainda nesse raciocínio, a matéria ventilada tratou da dosimetria penal e, numa análise detida sobre o assunto, se vê que as cortes antecessoras decidiram por adotar o meio mais gravoso quando a legislação garante ao condenado a permissão de usufruir de sua liberdade apenas restringindo-lhe os seus direitos, ficando evidente que o debate foi discutido no âmbito do Col. Superior de Justiça em sede de recurso especial, recurso de agravo em recurso especial, em recurso de agravo regimental e na Eg. Corte de Justiça paulista em sede de apelação, superando o verbete da súmula 282 deste Col. Excelsior.



    A impugnação específica, como se verá nas razões do reclamo extraordinário, consiste na apreciação do tema sob a ótica do aprisionamento em casos como os aqui tratados, quais sejam: 1) crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; 2) pena fixada inferior a 06 (seis) meses; 3) previsão de imposição de medidas alternativas ao encarceramento; 4) a situação dos presídios estaduais; 5) os gastos advindos com o encarceramento; 6) condenado pai de criança menor de 12 (doze) anos de idade; 7) os objetivos da imposição da pena. Fatos esses debatidos no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, o qual se manifestou em entendimento divergente ao quanto proposto, sob o único fundamento de que os maus antecedentes, por si só, justificam a imposição do regime diverso do aberto mesmo diante de permissivos legais em sentido contrário. Fatos jurídicos que superam o verbete da Súmula 283 deste Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário para reformar “o v. acórdão proferido pela Col. 5° Turma do Col. Superior Tribunal de Justiça e garantir ao recorrente que permaneça em liberdade e cumpra as determinações do juízo da execução penal alternativas ao encarceramento, substituindo a pena corporal pela restritiva de direitos”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    Na espécie, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em relação à alegada violação do art. 5º, XLVI, da Carta Magna, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema nº 181) (Doc. 229). 



    Quanto às demais alegações, o recurso extraordinário foi inadmitido em razão do óbice consubstanciado na necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, cuja ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, bem como na incidência da Súmula 279/STF.



    Foram interpostos agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), nos termos do permissivo legal e da jurisprudência aplicável:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    ARE 1.334.899-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.12.2021).



    A negativa de seguimento fundamentada no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil foi mantida no julgamento do agravo interno, conforme ementa do acórdão a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Devolvidas, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), as demais matérias, relativas à “necessidade de observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena (art. 5°, inc. XLVI, “a”, da CRFB/1988), notadamente quando o montante fixado permite a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade (detenção) por restritiva de direitos (frequência a curso educativo ou prestação de serviços comunitários).”.



    De plano, destaco que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é incabível o manejo de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que se limita a julgar recurso especial, salvo quando, durante esse julgamento, se verifica o surgimento de questão constitucional direta e relevante no âmbito daquela instância superior, o que claramente não se aplica à hipótese em exame.



    No presente caso, observa-se que o STJ limitou-se à análise de matéria infraconstitucional, sem qualquer debate ou apreciação de norma constitucional nova ou diversa daquela já enfrentada pelas instâncias ordinárias.



    O inconformismo do agravante, por sua vez, circunscreve-se à reanálise de matérias já enfrentadas pelo juízo de primeiro grau e ratificadas pelo Tribunal de Justiça, vejamos:



    “APELAÇÃO - ART. 24-A LEI MARIA DA PENHA -Absolvição - Precariedade probatória - Descabimento: comprovação segura nos elementos probatórios jungidos aos autos Afastamento da agravante da calamidade pública -Impossibilidade - Abrandamento do regime e substituição da corporal por penas alternativas - Descabimento - Recurso improvido.”



    Trata-se, portanto, de insurgência contra fundamentos eminentemente infraconstitucionais, já exauridos no âmbito das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a suposta controvérsia de natureza constitucional — ora invocada — deveria ter sido tempestivamente suscitada, nos momentos processuais adequados, o que não se verificou. A ausência dessa provocação oportuna acarreta a preclusão da matéria, obstando o conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.390.697-AgR-segundo/ES (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE nº 1.230.926-AgR/RJ (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).” (ARE 1496029 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator